Tribunal: TJSP
Processo: 1001333-10.2020.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Danos morais – Cabimento – Quantum – Montante que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido – Sentença mantida -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Danos morais – Cabimento – Quantum – Montante que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido – Sentença mantida - Recurso desprovido.